Tribunal: STF
Processo: RHC 183895
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, do recurso ordinário em “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente  no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento monocrático do próprio mérito da ação de “habeas corpus” ou do recurso ordinário em “habeas corpus”, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 e no art. 312 do RISTF:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida, desde já, decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente trazia consigo expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, um tablete de maconha, pensado 1 quilo; mais uma porção da mesma droga pesando 30 gramas; e ainda 260 gramas de ‘crack’.
    3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 547.721-AgRg/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja assegurado ao ora recorrente o direito de estar em liberdade. Pleiteia-se, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, desde logo, o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora recorrente evidencia, como bem salientou o acórdão impugnado, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale acentuar, no ponto, o teor da decisão proferida pelo eminente Relator do “habeas corpus” impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça, notadamente na parte em que destaca a plena legitimidade jurídica da medida judicial de privação cautelar da liberdade do recorrente:
    “Quanto à alegada falta de motivação válida para a custódia preventiva, melhor sorte não assiste à defesa.
    A prisão cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:
    ‘Note-se que, quanto ao pressuposto básico da prisão em flagrante, nada há que contestar, posto que o flagrado foi detido na posse de material entorpecente, ocorrendo, assim, situação que espelha a presunção de autoria do ilícito, existindo elementos que fazem constatar a materialidade da infração penal. Logo, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, do CPP. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham macular a peça, pelo que afastada está a hipótese de seu relaxamento. Sob outro ângulo, vejo a ordenação do autuado na prisão, ‘in specie sub examen’, e na tenra fase pela qual trafega a lide, como um malefício pessoal incontornável frente à prevalência do contexto da ordem pública, torpedeada e a clamar precatação. É que, além do ‘fumus comissi delicti’, há o ‘periculum libertatis’, referente aos requisitos do art. 312 do CPP, que persiste ecoante e amplamente avaliza, ‘concessa venia’, o claustro anteposto,  pois as circunstâncias do caso, pelas características delineadas, retratam a periculosidade social do agente,  a indicar a necessidade de sua segregação provisória, para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade e variedade da droga apreendida, ou seja, uma porção de 260 (duzentos e sessenta) gramas de ‘crack’ (droga de alto poder viciante), 01 (um) tablete de maconha, pesando cerca de 01 (um) quilo, mais uma outra porção de pango, com cerca de 30 (trinta) gramas, além de dinheiro. Ora, tais fatores, somados, indicam, ‘in concreto’, a sua periculosidade social, pelo que a prisão preventiva se mostra imprescindível, inclusive para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que, por certo, ficariam abalados com sua soltura. Inclusive, em caso tal, ‘a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário’ (cf., STF – HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Relatora Min. ELLEN GRACIE, DJe de 17.04.2009).
    Por oportuno, calha aduzir a lição do mestre Guilherme de Souza Nucci, [...]. Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intraquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso III do art. 310 do CPP, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.
    De outro viso, tenho que não se mostra cabível,  na hipótese, a aplicabilidade de quaisquer das medidas acauteladoras previstas no art. 319 do CPP, porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como já visto, não é o caso ora em desate. ‘Ex positis’, com escora no art. 312 c/c art. 310, II, do CPP, homologo a prisão em flagrante de LUCAS ALMEIDA VIEIRA, já qualificado,  e a CONVERTO em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, devendo ser expedido o respectivo mandado de constrição cautelar.’
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente trazia consigo expressiva quantidade de entorpecentes, a saber, um tablete de maconha, pensado 1 quilo; mais uma porção da mesma droga pesando 30 gramas; e ainda 260 gramas de ‘crack’.
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
    A propósito:
    ‘[...]
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, a qual indeferiu o direito de recorrer em liberdade com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza e elevada quantidade das drogas apreendidas (177 porções de ‘cocaína’, com peso de 40,36g e 01 uma porção de ‘maconha’, com peso de 23,59g), o que denota a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, não havendo falar em existência de evidente flagrante ilegalidade. [...]
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.’
    (HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018).
    ‘’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (170 invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando 68,1g e 20 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 40,5g), aliada às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.
    3. É consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.
    4. Ordem denegada.’
    (HC 425.704/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).” (grifei)
    Impende registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.465/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – HC 102.127/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.492/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 106.790/MT, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 108.210/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 108.794/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.236/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea, tal como assinalado, na espécie, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a prisão cautelar decretada contra acusados/réus que apresentem, concretamente, periculosidade, como aqueles que são acusados pelo tráfico de grande quantidade de droga:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’.  TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ‘MODUS OPERANDI’. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. A gravidade ‘in concreto’ do delito ante o ‘modus operandi’ empregado enseja também a decretação da medida para garantia da ordem pública por força da expressiva periculosidade do agente.
    3. ‘In casu’, o paciente sofre a imputação do tráfico de 2.110 gramas de cocaína, dado concreto extraído dos autos, que, mercê da quantidade e da natureza da substância, permite concluir pela periculosidade social do paciente.
    4. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
    5. Ordem DENEGADA.”
    (HC 101.132/MA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO.  GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
    1. A Segunda Turma desta Corte vem decidindo no sentido da impossibilidade do indeferimento da liberdade provisória com fundamento tão somente no artigo 44 da Lei n. 11.343/06. Todavia, no caso sob exame, a grande quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do paciente justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
    2. A circunstância de o paciente integrar organização criminosa habituada ao tráfico justifica igualmente a restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública. A liberdade provisória, se concedida a qualquer de seus integrantes, há de ser estendida aos demais, possibilitando o reagrupamento e ensejando a real possibilidade de reiteração em crimes da espécie.
    Ordem indeferida.”
    (HC 101.719/PA, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (…). PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO AFERIDA NA TESSITURA DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
    …...................................................................................................
    2. O aprisionamento embasado em dados concretos quanto à premente necessidade da custódia cautelar não padece de vício de fundamentação.
    3. A periculosidade do agente devidamente aferida no bojo do processo-crime é fundamento suficiente para preencher a teleologia do art. 312 do Código de Processo Penal.
    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
    (HC 102.570/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DA MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. (…). ‘WRIT’ CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.
    I – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, verificada, principalmente, pela alta periculosidade do paciente, que possui maus antecedentes, com destaque para outros processos por crimes da mesma natureza, além de um indiciamento por homicídio, bem como pela grande quantidade de droga encontrada no ônibus por ele conduzido (400kg de maconha).
    …...................................................................................................
    V – ‘Habeas corpus’ parcialmente conhecido e denegado.”
    (HC 108.244/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em uma palavra: “(...) a natureza e a quantidade da droga apreendida, que evidenciam a gravidade concreta da conduta, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a ordem de prisão preventiva (…)” (HC 149.710-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Finalmente, no que concerne ao pleito de concessão da prisão domiciliar ao ora paciente, observo que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aqueles que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO  TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte recorrente ora sob análise, os fundamentos que dão suporte ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator